Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700208-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE DEUS MADUREIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 13513532), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOÃO DE DEUS MADUREIRA NETO contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0714723-81.2018.8.07.0001, fez constar o seguinte (ID. 13513544): Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foram penhorados ativos titularizados pelo executado JOÃO DE DEUS MADUREIRA NETO. Por intermédio da petição de ID 49109871, o executado JOÃO DE DEUS MADUREIRA NETO impugna a penhora via BACENJUD. O exequente se manifesta quanto à impugnação por meio da petição de ID 51893140. Eis o relato. D E C I D O. Assevera o executado que a montante de R$ 2.310,39 (dois mil trezentos e dez reais e trinta e nove centavos), penhorado via BACENJUD da sua conta poupança junto ao SANTANDER, é impenhorável, pois depositado em caderneta de poupança e inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Além disso, aduz que, segundo o e. Superior Tribunal de Justiça, a importância de R$ 1.298,60 (mil duzentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), constrita da sua conta junto ao BRADESCO, também é impenhorável, já que se trata de quantia inferior à 40 (quarenta) salários-mínimos. De fato, o Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme artigo 833, do CPC, “in verbis”: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Saliento, entretanto, que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, existe como uma forma de proteger o executado. Contudo, não se pode utilizar do manto da impenhorabilidade como escudo para o inadimplemento de dívidas. A moderna doutrina, bem como a jurisprudência, vem aceitando a mitigação da impenhorabilidade em determinados casos como, por exemplo, pagamento de verba alimentícia ou no caso de uso de conta poupança como conta corrente. Não deixo de perceber, pois, que, apesar de se tratar nominalmente de uma conta caderneta de poupança, a parte executada a utiliza como conta corrente, conforme os extratos apresentados no ID 49109894, descaracterizando, assim, a sua impenhorabilidade. Nesta esteira é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. I - Constatado que a conta-poupança é utilizada pelo devedor como conta-corrente, o numerário bloqueado via Bacen Jud não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.996998, 20160020458033AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 02/03/2017. Pág.: 769/791) (...) Desse modo, a manutenção das penhoras efetuadas ao ID 48747171 é medida que se impõe. Pelo exposto, REJEITO INTEGRALMENTE a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, EXPEÇA-SE Alvará de Levantamento da quantia bloqueada via BACENJUD (ID 48747171), mais acréscimos legais, em favor do exequente. Fica, desde já, autorizada a transferência bancária nos moldes do parágrafo único do art. 906 do CPC. Em seguida,intime-se a parte exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito e indicar bens à penhora, sob pena de suspensão. Irresignado, o recorrente alega que os valores depositados na conta poupança são oriundos do recebimento de sua aposentadoria, além de serem inferiores a quarenta salários mínimos, de modo a constrição efetivada pela magistrada a quo violou o disposto no artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade absoluta das quantias depositadas na caderneta de poupança. Aduz que a penhora realizada compromete o sustento do agravante e de sua família, violando os princípios da capacidade contributiva e da dignidade da pessoa humana. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ID. 13513539). Documentos obrigatórios presentes. É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Conforme relatado, em sede de cumprimento de sentença, o executado, ora agravante, teve a quantia de R$ 2.310,39 (dois mil trezentos e dez reais e trinta e nove centavos), penhorada via BACENJUD da sua conta poupança junto ao SANTANDER (ID. 13513542), tendo referida constrição sido impugnada ao ID. 13513543 e rejeitada pela decisão ao ID. 13513544, da qual recorre. Nesses termos, analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão ao agravante quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, tem-se que, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de quarenta salários mínimos, as quantias depositadas em caderneta de poupança. Ora, em sendo assim, o dinheiro aplicado em poupança deve ser considerado bem absolutamente impenhorável desde que respeitado o limite referido no dispositivo legal acima mencionado. Aliás, esse tem sido o entendimento esposado pelo STJ, veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV E X, DO CPC. FINALIDADE DA NORMA PROTETIVA. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS. VALORES APLICADOS NO FUNDO DE INVESTIMENTOS. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. omissis 2. Conforme o disposto no art. 649, X, do CPC, o saldo de poupança somente não será objeto de penhora até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3..4..5..6.. (omissis) (AgRg no AREsp 385316 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0274422-9. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. T3 - TERCEIRA TURMA.Julgado em 08/04/2014.Publicado em 14/04/2014)” grifei. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC.AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Nos termos do art. 649, X, do CPC (redação dada pela Lei 11.382/2006), são absolutamente impenhoráveis, até o limite de quarenta salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Nesse contexto, mostra-se ilegal a penhora que recaia sobre a totalidade dos valores depositados em caderneta de poupança, sem se observar a regra de impenhorabilidade prevista no preceito legal referido.grifei. 2. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.096.337/SP, 2a Turma, Rel.Min. Humberto Martins, DJe de 31.8.2009; e AgRg no REsp 1.077.240/BA, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 27.3.2009. 3. 4. omissis.( AgRg no REsp 1291807 / RS AGRAVO EGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0142949-8. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. SEGUNDA TURMA. Julgado em 07/08/2012.Publicado em 14/08/2012)”. Sob esta ótica, em julgado pretérito, também me posicionei neste mesmo sentido, conforme acórdão abaixo transcrito: “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EMBARGOS DO DEVEDOR. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO DA EMBARGADA EM CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É ilegal a penhora sobre valores de até 40 salários mínimos depositados em conta poupança, nos termos do artigo 649, X, do Código de Processo Civil. 2. 3.4.5. (omissis) (Acórdão n.694667, 20120310120769APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2013, Publicado no DJE: 22/07/2013. Pág.: 86).”grifei. Nesta mesma linha é o entendimento desta 3a Turma em julgados recentes, de acordo com os seguintes precedentes: acórdãos 1137993, 1183364 e 1130546. Em que pese o entendimento da magistrada de origem, de que houve o desvirtuamento da conta poupança, observando o extrato anexado aos documentos de ID. 13513543, pag. 04-05, entendo que tais movimentações não desvirtuam a denominada conta poupança, tampouco se tornam motivo para excepcionar a determinação legal até porque tal ressalva não existe na lei. O que leva a crer que não houve o alegado desvirtuamento. Em vista disto, penso que a penhora em casos tais, por ser medida excepcional, demanda prova robusta no sentido de que a conta poupança está sendo utilizada como se conta corrente fosse, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, em obediência ao Código de Processo Civil, forçoso o reconhecimento no sentido de que, em seu artigo 833, inciso X, foi tornada absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo ser considerada indevida a constrição realizada e, portanto, afastada. Dentro desse contexto, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a suspensão do processo na origem, bem como os efeitos da decisão agravada e consequentemente a expedição de alvará em favor do agravante até que o Colegiado tenha apreciado o mérito deste recurso. Intime-se a parte contrária. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020 15:43:18. Desembargador Gilberto Pereira Relator